Tribunal: TJPA
Processo: 0817367-66.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0817367-66.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: GILBERTO GLEIDSON BATISTA POLLMEIER

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. EXISTÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO (ART. 217-A DO CP). ÓBICE AUTÔNOMO À CONCESSÃO. NOTA TÉCNICA DO GMF/TJPA. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. TRABALHO EXTERNO QUE NÃO AUTORIZA FLEXIBILIZAÇÃO DO REGIME. CONFIGURAÇÃO DE PROGRESSÃO
PER SALTUM
. VEDAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, em que o agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
se encontra irresignado contra a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que concedeu o benefício de cumprimento de pena no regime semiaberto harmonizado (com monitoramento eletrônico) ao agravado
GILBERTO GLEIDSON BATISTA POLLMEIER
,
condenado pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal
. O Ministério Público requer a reforma da decisão de primeiro grau.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

II - Questão em discussão

O Ministério Público requer o acolhimento do presente Recurso com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reconhecer:

• Reforma da decisão de 1º grau para revogar o regime semiaberto harmonizado.

• Reconhecimento de que não há superlotação carcerária na Comarca de Santarém/PA que justifique a medida excepcional, destacando que a unidade comporta 365 internos e a ocupação efetiva é de apenas 286;

• Reconhecimento da vedação objetiva para a concessão do benefício.

• Declaração de que a manutenção da medida configura indevida progressão de regime
per saltum
.

III - Razões de decidir

03. Assiste razão ao Ministério Público. O regime semiaberto harmonizado possui caráter excepcional e pressupõe, como requisito essencial, a inexistência de vagas no sistema prisional, o que não se verifica no caso concreto, diante da comprovada ausência de superlotação na unidade prisional. Além disso, a condenação por crime hediondo constitui óbice autônomo à concessão do benefício, nos termos da Nota Técnica do GMF/TJPA e da jurisprudência consolidada.

Por fim, a manutenção do regime harmonizado, fundada apenas no exercício de trabalho externo, configura indevida progressão
per saltum
, vedada pelo ordenamento jurídico. Diante disso, revela-se ilegal a concessão do regime semiaberto harmonizado.

IV - Dispositivo e tese

04. Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

05.
O regime semiaberto harmonizado, por possuir natureza excepcional, somente é admissível na ausência de vagas no sistema prisional e quando inexistentes óbices legais, sendo indevida sua concessão a condenado por crime hediondo ou na inexistência de superlotação carcerária, sob pena de configurar progressão
per saltum
.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art. 37 da Lei de Execução Penal (LEP)
.

VII - Jurisprudências relevantes citadas:

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08038509120258140000 29841738, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08061182120258140000 29717721, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08109612920258140000 28365183, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/07/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08175117420248140000 30042223, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal).

(STJ - AgRg no REsp: 2053639 MG 2023/0051959-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2023).

(STJ - AgRg no HC: 831216 SP 2023/0204737-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08184571220258140000 31790595, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08160754620258140000 31057441, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER O RECURSO, E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

PROCESSO Nº 0817367-66.2025.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

AGRAVADO: GILBERTO GLEIDSON BATISTA POLLMEIR.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Agravo em Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
(ID: 29328712, em 20.08.2025), contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA (ID: 29328713, em 04.08.2025), que deferiu o pedido de harmonização do regime semiaberto mediante monitoramento eletrônico em favor de
GILBERTO GLEIDSON BATISTA POLLMEIER
.

Narra os autos da execução que o agravado foi condenado à pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A,
caput
, do Código Penal.

Após regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada (ID: 29328713), deferindo o recolhimento domiciliar monitorado sob o fundamento de que o reeducando é inserido no regime semiaberto e beneficiado pelo trabalho externo.

Em suas Razões de Agravo em Execução (ID: 29328712, em 20.08.2025), o Ministério Público requereu:

• A reforma da decisão de 1º grau para revogar o regime semiaberto harmonizado, determinando que o apenado retome o cumprimento regular da pena na forma como estabelecida em lei;

• O reconhecimento de que não há superlotação carcerária na Comarca de Santarém/PA que justifique a medida excepcional, destacando que a unidade comporta 365 internos e a ocupação efetiva é de apenas 286;

• O reconhecimento da vedação objetiva para a concessão do benefício, haja vista a condenação do apenado por crime hediondo (estupro de vulnerável), em desobediência à Resolução nº 412/2021 do CNJ e à Nota Técnica do GMF/TJPA;

• A declaração de que a manutenção da medida configura indevida progressão de regime
per saltum
;

A Defesa do agravado apresentou Contrarrazões (ID: 29328713, em 20.08.2025), pugnando pelo não provimento total do recurso, sustentando que a decisão possui amplo respaldo normativo em decorrência de o apenado exercer atividade laboral externa, e que a revogação do benefício representaria um grave retrocesso em sua reinserção social.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30136088, em 22.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Agravo, concordando com o Ministério Público de 1º Grau estritamente no tocante à comprovação de que não existe superlotação na unidade (ocupação de 78,35%) e que o apenado possui impedimento absoluto à concessão do regime harmonizado por ter sido condenado pela prática de crime hediondo.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, porquanto é tempestivo, adequado e interposto por parte legítima, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia recursal limita-se à análise da pretensão ministerial de revogação do regime denominado “semiaberto harmonizado”, consistente no cumprimento da pena em regime domiciliar, com monitoramento eletrônico, deferido pelo Juízo de origem ao reeducando Gilberto Gleidson Batista Pollmeier.

Examinando detidamente os autos, as contrarrazões (ID: 29328713 – Págs. 30 a 32 ) apresentadas e, sobretudo, o consistente parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30136088), verifica-se que assiste razão ao Ministério Público,
impondo-se o integral acolhimento da insurgência recursal
.

Sendo assim, passo a analisar o mérito.

MÉRITO
:

01.

INEXISTÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. INVIABILIDADE DO SEMIABERTO HARMONIZADO
.

A decisão de primeiro grau que concedeu ao apenado o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado (ID:

29328713 – Págs. 23 a 26) não encontra amparo fático nem jurídico, porquanto ausente requisito essencial à adoção de tal medida excepcional:
a superlotação carcerária
.

Com efeito, o regime semiaberto harmonizado, com eventual utilização de monitoramento eletrônico, constitui providência de caráter excepcional, admitida apenas em hipóteses específicas, notadamente quando evidenciado o déficit de vagas no sistema prisional, nos termos do art. 3º, §3º, da Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Referido dispositivo é claro ao estabelecer que o monitoramento eletrônico deve ser utilizado
prioritariamente como mecanismo de gestão de vagas em estabelecimentos penais que se encontrem acima de sua capacidade máxima,
não se prestando à concessão indiscriminada de benefícios executórios.

No caso concreto, entretanto,
a realidade fática dos autos revela cenário diametralmente oposto
.

Conforme demonstrado pelo Ministério Público, mediante dados oficiais fornecidos pela Secretaria de Administração Penitenciária (SEAP), a Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) de Santarém possui capacidade para 365 (trezentos e sessenta e cinco) internos, contando com ocupação efetiva de apenas 286 (duzentos e oitenta e seis) custodiados, o que corresponde a uma taxa de ocupação de aproximadamente 78,35%.

Tal dado evidência, de forma inequívoca, a inexistência de superlotação ou qualquer situação de colapso estrutural que justifique a flexibilização do regime prisional.

Como bem pontuado no parecer da Procuradoria de Justiça
(ID: 30136088)
, “
não existe a superlotação alegada pela Defesa que justifique aplicar o monitoramento eletrônico ao apenado
”, razão pela qual resta afastado o principal fundamento jurídico que autorizaria, em caráter excepcional, a adoção do regime semiaberto harmonizado.

A inexistência de déficit de vagas no sistema prisional local retira por completo a base normativa de incidência do art. 3º, §3º, da Resolução nº 412/2021, tornando juridicamente inviável a manutenção do regime diferenciado concedido.

Nesse contexto, a concessão do benefício, desacompanhada de suporte fático idôneo, configura indevida mitigação do regime de cumprimento de pena, em afronta aos parâmetros estabelecidos pela Lei de Execução Penal e pela própria regulamentação do Conselho Nacional de Justiça.

Nessas circunstâncias, inexiste superlotação ou insuficiência estrutural apta a justificar a mitigação excepcional do regime prisional. Ausente, pois, a falta de vaga em estabelecimento adequado, não há falar em incidência da Súmula Vinculante nº 56 do STF, uma vez que o apenado dispõe de local regular para recolhimento noturno, mesmo desempenhando trabalho externo.

O regime semiaberto harmonizado não constitui regime autônomo, mas solução subsidiária para hipóteses excepcionais, não para casos em que existam estabelecimentos adequados e vagas disponíveis, como ocorre em Santarém/PA.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em consonância com a Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 412/2021), estabelece que a concessão do regime semiaberto harmonizado constitui medida excepcional, condicionada à ausência de vagas em estabelecimento adequado e ao preenchimento de requisitos objetivos, dentre os quais se destaca a inexistência de condenação por crime hediondo. Colhe-se:

“(...)
O regime semiaberto harmonizado pressupõe, nos termos da Resolução nº 412/2021 do CNJ e da Nota Técnica do GMF
,
a ausência de vagas em estabelecimentos adequados e o preenchimento de critérios objetivos
,
dentre os quais a inexistência de condenação por crime hediondo
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08038509120258140000 29841738, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Destarte, ausente o pressuposto fático essencial, qual seja, a superlotação carcerária, impõe-se o reconhecimento da inadequação do regime semiaberto harmonizado no caso concreto, com a consequente reforma da decisão recorrida.

02.

CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. INVIABILIDADE DO SEMIABERTO HARMONIZADO
.

Ainda que superada a questão atinente à inexistência de superlotação carcerária,
o que
,
por si só
,
já afastaria a medida excepcional
,
a concessão do regime semiaberto harmonizado encontra óbice jurídico autônomo e intransponível na natureza do delito praticado pelo apenado
.

Conforme se extrai dos autos, o agravado foi condenado à pena definitiva de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal, infração penal expressamente classificada como hedionda, nos termos do art. 1º, inciso VI, da Lei nº 8.072/1990.

A hediondez do delito revela elevado grau de reprovabilidade da conduta, atraindo regime jurídico mais gravoso no âmbito da execução penal, em consonância com a política criminal estabelecida pelo legislador, voltada à repressão qualificada de crimes de extrema gravidade.

Nesse contexto, a concessão de regime diferenciado e mais benéfico, como o semiaberto harmonizado,
mostra-se incompatível com a natureza do crime praticado
, sobretudo quando analisada à luz das normativas administrativas aplicáveis.

Com efeito, a Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (GMF/TJPA), embora utilizada pelo Juízo de origem para fundamentar a concessão do benefício, estabelece critérios objetivos, cumulativos e restritivos para a sua aplicação, dentre os quais se destaca, de forma expressa, a vedação à concessão do regime a condenados por crimes hediondos.

Referida diretriz normativa, alinhada à política pública de execução penal e à preservação da segurança coletiva, não confere margem de discricionariedade ao julgador para relativizar seus critérios, sob pena de subversão dos parâmetros técnicos que orientam a gestão do sistema prisional.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem assentado que a natureza hedionda do delito, a exemplo do previsto no art. 1º da Lei nº 8.072/1990, constitui óbice à concessão de benefícios executórios fundada em instrumentos como a Nota Técnica do GMF/TJPA, sobretudo quando evidenciado, no histórico executório, o cumprimento de pena por crime de especial gravidade. Colhe-se:

“(...)
A Nota Técnica do GMF/TJPA
,
que regulamenta o regime semiaberto harmonizado no Estado
,
estabelece como requisito objetivo a inexistência de condenação por crime hediondo ou equiparado
,
o que afasta a possibilidade de concessão do benefício ao apenado
. (...)
A jurisprudência do TJPA reitera a impossibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos ou equiparados, especialmente quando não configurada superlotação carcerária
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08061182120258140000 29717721, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...) O regime semiaberto harmonizado, embora reconhecido pela jurisprudência como medida excepcional,
pressupõe ausência de vagas e inexistência de impedimentos legais ou normativo
s,
como vínculo com organização criminosa
,
reincidência ou condenação por crime hediondo
. (...) No caso,
o apenado foi condenado por crime hediondo
, havendo, ademais, informação de existência de vagas no regime semiaberto da unidade prisional, o que inviabiliza a concessão do benefício com base na Nota Técnica do GMF. 5. A Resolução nº 412/2021 do CNJ, em seu art. 3º, § 3º, condiciona a adoção do regime harmonizado à superlotação carcerária, situação não verificada no presente caso. (...)
A jurisprudência do TJPA é firme no sentido da inaplicabilidade do regime semiaberto harmonizado a condenados por crime hediondo
,
ainda que autorizados ao trabalho externo
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08109612920258140000 28365183, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/07/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Conforme relatório de situação processual executória disponível no SEEU, o reeducando está cumprindo pena por crime hediondo nos termos do art. 1º, VI, da Lei nº. 8.072/1990
(
estupro de vulnerável – art . 217-A, CP
),
o que afasta a possibilidade de concessão do benefício com base na Nota Técnica do GMF/TJPA
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08175117420248140000 30042223, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/09/2025, 2ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Ao afastar a incidência dessa vedação expressa, o Juízo a quo incorreu em
error in judicando
, ao conceder benefício incompatível com a natureza do delito e com os critérios objetivos fixados pelas instâncias administrativas competentes.

Dessa forma, a condição do apenado como condenado por crime hediondo constitui, por si só, óbice suficiente e autônomo à concessão do regime semiaberto harmonizado, independentemente de outras circunstâncias, impondo a observância do regime legal de cumprimento da pena.

Destarte,
revela-se juridicamente indevida a manutenção do benefício concedido
, impondo-se a reforma da decisão agravada.

03.

INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A HARMONIZAÇÃO. VEDAÇÃO À PROGRESSÃO PER SALTUM
.

A Defesa, em suas contrarrazões, sustenta o acerto da decisão recorrida ao argumento de que o apenado já exerce atividade laborativa externa, afirmando que o seu retorno ao estabelecimento prisional configuraria indevido “retrocesso à ressocialização”.

A tese
, todavia,
não merece acolhimento
.

É incontroverso que o trabalho constitui importante instrumento de ressocialização do apenado, conforme preconiza o art. 28 da Lei de Execução Penal.

Contudo, tal circunstância não possui o condão de afastar os requisitos legais e normativos exigidos para a concessão do regime semiaberto harmonizado, tampouco de sobrepor-se aos óbices objetivos já delineados nos autos.

Com efeito, a Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do TJPA, ao admitir a flexibilização do regime em hipóteses excepcionais, estabelece critérios objetivos e cumulativos, dentre os quais se destaca a inexistência de condenação por crime hediondo, requisito não atendido pelo agravado.

O exercício de trabalho externo, por sua vez, autoriza tão somente a saída temporária do apenado para o desempenho de atividade laborativa durante o período diurno, não implicando, em hipótese alguma, a conversão automática do período noturno e dos dias de folga em recolhimento domiciliar.

Acolher a tese defensiva implicaria indevida ampliação dos efeitos do benefício de trabalho externo, desvirtuando sua finalidade e, na prática, promovendo verdadeira mitigação do regime de cumprimento da pena.

Nessa linha, a manutenção do regime semiaberto harmonizado, nas circunstâncias dos autos, configura inequívoca progressão
per saltum
, instituto vedado pelo ordenamento jurídico, por afrontar o princípio da progressividade da execução penal.

Com efeito, a execução da pena deve observar o sistema progressivo, pautado na transição gradual entre regimes, mediante o preenchimento dos requisitos legais objetivos e subjetivos.

A concessão de benefícios mais gravosos, sem a observância dessa sequência lógica, compromete a coerência do sistema e viola os princípios da legalidade e da individualização da pena.

No caso concreto, a concessão de prisão domiciliar no período noturno e nos dias de folga, sem suporte fático idôneo,
notadamente diante da inexistência de superlotação carcerária
e da
condenação por crime hediondo
,
resulta em indevida equiparação a regime mais brando do que aquele fixado na sentença condenatória
.

Tal circunstância encontra vedação expressa na orientação consolidada da Suprema Corte, especialmente no que se refere à necessidade de observância das condições estruturais do sistema prisional para eventual flexibilização, não se admitindo a concessão indiscriminada de medidas substitutivas que esvaziem o conteúdo do regime fixado.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça repudia a progressão
per saltum
, exigindo a observância escalonada dos regimes prisionais e o preenchimento dos requisitos legalmente previstos para cada etapa da execução.

Veja-se:

“(...) A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a
impossibilidade da chamada progressão per saltum de regime prisional não são fundamentos idôneos para o indeferimento do livramento condicional
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 2053639 MG 2023/0051959-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 25/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2023). Grifei.

“(...) O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual a gravidade do delito, a longa pena a cumprir, as faltas graves antigas e
a impossibilidade da chamada progressão per saltum de regime prisional
não constituem fundamentos idôneos para o indeferimento dos benefícios da execução penal. (...)” (STJ - AgRg no HC: 831216 SP 2023/0204737-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2023). Grifei.

Seguindo esse mesmo entendimento o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, firmou jurisprudência:

“
(...)
A concessão do regime harmonizado nas circunstâncias do caso configuraria progressão
“
per saltum
”,
vedada pelo art. 112 da LEP
,
uma vez que o apenado foi transferido para regime menos gravoso sem o atendimento aos critérios legais
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08184571220258140000 31790595, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
A concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
,
em ausência de superlotação, configura indevida progressão
"
per saltum
",
vedada pelo art. 112 da LEP
. (...)” (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08160754620258140000 31057441, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 16/10/2025, 3ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma, revela-se inadmissível a manutenção do benefício concedido, por ausência de suporte legal e por violação à sistemática da execução penal.

04.

CONCLUSÃO
.

Destarte, à luz dos fundamentos expendidos, especialmente a inexistência de superlotação carcerária, a condenação por crime hediondo e a inadequação da fundamentação defensiva baseada no trabalho externo, impõe-se o provimento do recurso ministerial, para cassar o benefício indevidamente concedido, determinando-se o retorno do apenado ao cumprimento regular da pena em regime semiaberto intra-muros, assegurado, por evidente, o exercício do trabalho externo nos estritos termos da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30136088),
CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar
a decisão de primeiro grau (ID: 29328713 - Pág. 23 a 26) e
REVOGAR
a autorização de trabalho externo concedida ao apenado

GILBERTO GLEIDSON BATISTA POLLMEIR
.
Determino o imediato recolhimento do apenado à Unidade de Custódia e Reinserção (UCR) de Santarém/PA para prosseguimento do cumprimento regular de sua pena no regime semiaberto, observadas as regras do estabelecimento penal para o trabalho externo. Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA para as providências cabíveis, conforme os termos da presente fundamentação.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 27/04/2026